Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705461-84.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: VICTOR HUGO DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. EXCLUSÃO. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos casos em que a imputação estiver suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, em atenção ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, não será considerada a inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada. 2. Nos crimes patrimoniais, como o furto, a palavra das vítimas possui uma especial importância, principalmente quando é respaldada por outros elementos de prova, como no caso em análise. 3. A circunstância judicial da conduta social deve ser ponderada. A conduta do réu, embora reprovável, não é apta e suficiente a demonstrar comportamento exacerbado, a ponto de autorizar o magistrado a sopesar de forma negativa a referida circunstância judicial. 4. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é medida que se impõe. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o v. acórdão embargado incorreu em erro material ao excluir uma circunstância judicial considerada neutra e omitiu-se na análise da circunstância judicial dos antecedentes do réu, valorada negativamente pela r. sentença. 2. Verificada a existência dos vícios no julgado, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, é medida que se impõe, para manter a pena no mesmo patamar estabelecido pela r. sentença, em regime de cumprimento aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, em razão do quantum da pena e, de o réu não ser reincidente e de possuir apenas uma circunstância judicial negativa. 3. Embargos declaratórios acolhidos. O recorrente aponta violação aos artigos 59, inciso IV, e 44, inciso III, ambos do Código Penal, alegando que, em virtude dos maus antecedentes, o recorrido não preenche o requisito subjetivo para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 59, inciso IV, e 44, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017